Tribunal: TJDFT
Processo: 0708196-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708196-68.2022.8.07.0003 RECORRENTE: CECÍLIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA RECORRIDO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, EXATA SECURITIZADORA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. As Apeladas não praticaram qualquer ato que pudessem atrair para si a responsabilidade pelos danos materiais suportados pela Apelante. Ao contrário, extrai-se que a inobservância de cautelas mínimas por parte da autora/apelante foi determinante para o prejuízo experimentado. 2. Evidenciado que as instituições financeiras apeladas não contribuíram para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, resta configurada a culpa exclusiva da vítima e, por conseguinte, inexiste o dever de reparação (CDC, art. 14, § 3o). 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 14, caput e §3o, inciso I, do CDC, sustentando que as recorridas não demonstraram que houve o fornecimento das informações suficientes ou adequadas sobre a fruição de seus serviços e, sobretudo, os riscos a que seus clientes estavam expostos. Aduz que as instituições bancárias respondem objetivamente por danos causados a consumidores quando se tratar de responsabilidade decorrente do risco do empreendimento, razão pela qual a indenização pelos danos morais e materiais sofridos é medida que se impõe. Em contrarrazões, as recorridas PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., EXATA SECURITIZADORA S/A e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA pedem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO CHALFIN, OAB/DF 49.965, GILSON SCHIMITEBERG JUNIOR, OAB/SP 206.343 e LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS, OAB/SP 128.998, respectivamente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 14, caput e §3o, inciso I, do CDC, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pela recorrente demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrida EXATA SECURITIZADORA S/A sejam feitas em nome do advogado GILSON SCHIMITEBERG JUNIOR, OAB/SP 206.343. Indefiro, de outro lado, o pedido de publicação em nome dos advogados EDUARDO CHALFIN, OAB/DF 49.965 e LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS, OAB/SP 128.998, tendo em vista o convênio firmado pelas recorridas PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030